Tribunal: STF
Processo: EP 27
Classe: EP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ACIONAMENTO DE ALARME DE VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. PROVÁVEL “ESPELHAMENTO DE GPS”. TERMO TÉCNICO QUE DEMANDA ESCLARECIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO. REQUERIMENTO DA PGR NO SENTIDO DE QUE TODAS AS SAÍDAS PARA TRATAMENTO DA SAÚDE DO SENTENCIADO SEJAM PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELO JUÍZO DELEGADO. DEFERIMENTO. PRETENDIDA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE CUNHO FISCALIZATÓRIO MAIS RIGOROSAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM DESÍDIA NA FISCALIZAÇÃO DA PENA IMPOSTA.



    DECISÃO: Trata-se de execução penal de PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES, por meio da qual se efetiva o cumprimento das penas de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias-multa, aplicadas pela c. Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Penal 694/MT, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Após o julgamento, tendo em vista o quadro de saúde do executado, a Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito, determinou a conversão do regime prisional em estabelecimento penitenciário por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e autorização de saídas para tratamento de saúde, tendo sido condicionada à “reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do condenado após 6 (seis) meses do início do cumprimento da pena, com objetivo de avaliar a viabilidade de cumprimento do restante da pena em estabelecimento prisional”.



    A fiscalização dos atos de execução foi parcialmente delegada ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro, local de residência do apenado.



    Em 10 de janeiro de 2022, a Ministra Rosa Weber determinou que o Juízo delegado designasse perícia médica para reavaliação do quadro de saúde do executado e fornecesse informações sobre o monitoramento eletrônico. 



    O Juízo delegado encaminhou as informações e os documentos solicitados, contendo laudo médico atestando o quadro de saúde do condenado, relatórios de monitoramento eletrônico e certidões de oficiais de justiça responsáveis pelo cumprimento dos atos de notificação do apenado. 



    Ato contínuo, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação sobre as conclusões do laudo pericial e os relatórios de monitoramento eletrônico.



    A Procuradoria-Geral da República contestou as conclusões do laudo pericial e reputou que houve transgressão às condições estabelecidas para o cumprimento do regime inicial domiciliar, razão pela qual requereu o retorno do apenado ao cárcere e a designação de audiência de justificação para apuração das noticiadas violações dos deveres impostos em razão de seu monitoramento eletrônico.



    A Defesa do executado defendeu as conclusões apresentadas no laudo pericial e noticiou que não houve violação de perímetro no que tange ao monitoramento eletrônico, trazendo aos autos documentos que comprovaria o alegado. 



    Nada obstante, instada a se manifestar sobre os novos documentos, a Procuradoria-Geral da República manteve os pedidos de designação de audiência de justificação para apuração das violações e de conversão do regime domiciliar pelo cumprimento em estabelecimento prisional.



    A Ministra Rosa Weber acolheu o pleito de designação de audiência de justificação e indeferiu os demais pedidos, em decisão assim ementada (e-Doc. 176): 



    “EXECUÇÃO PENAL. REGIME DOMICILIAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ESTADO DE SAÚDE DO APENADO SEM ALTERAÇÕES RELEVANTES. INDEFERIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PROVA SUPÉRFLUA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.” 



    Realizada a audiência de justificação, a Procuradoria-Geral da República apresentou os seguintes requerimentos (e-Doc. 220): 



    “a) seja oficiado ao Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas, a fim de que esclareça, considerando o acionamento do alarme de violação de área de inclusão, o que representa o “provável espelhamento do GPS” e se tal fato tem o condão, ou não, de configurar falta grave pelo condenado PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES;



    b) seja acolhida, apenas desta vez e excepcionalmente, a justificativa apresentada pelo apenado em audiência de justificação, realizada no dia 20 de maio de 2022, em cumprimento à Carta de Ordem n. 118/2022, acerca das supostas faltas cometidas no dia 19 de janeiro de 2022; 



    c) que todas as saídas a serem realizadas pelo sentenciado, ainda que para fins de tratamento de saúde, sejam prévia e judicialmente autorizadas, com a devida comprovação documental nos autos por meio de atestados médicos e afins, para que não haja abuso de direito ou alegação de dúvida sobre a extensão de decisão emanada pela Suprema Corte; e



    d) seja oficiado ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro para que adote, com maior frequência e rigor, providências de cunho fiscalizatório, com a determinação de periódicas visitas e contatos por servidor responsável pela monitoração eletrônica, a serem realizadas sem o conhecimento prévio do apenado, a fim de se garantir a própria efetividade da condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Intimada para se manifestar a respeito dos documentos encaminhados pelo Juízo delegado e sobre os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República, a defesa requer seja mantida a prisão domiciliar do apenado e indeferidos os requerimentos formulados pelo Parquet Federal (e-Doc. 225). 



    É o relatório. Decido. 



    A Lei de Execução Penal dispõe acerca da monitoração eletrônica nos artigos 146-A a 146-D. Destaco que o art. 146-D, II, assevera que a monitoração eletrônica poderá ser revogada “se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”. 



    In casu, o Parquet Federal requer, inicialmente, seja oficiado o Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas, pois “mesmo após a audiência de justificação, ainda pairam dúvidas razoáveis sobre eventual transgressão ao regime domiciliar, notadamente em relação ao acionamento, por 4 (quatro) vezes, do alarme do sistema de acompanhamento”.



    De fato, quanto ao alegado pelo Parquet Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro informou que “o sistema de acompanhamento de monitoração acionou o alarme de violação de Área de Inclusão (Inc), após análise no sistema foi verificado provável espelhamento do GPS”.



    Dessa feita, considerando o termo técnico utilizado pela referida Secretaria, é razoável que se esclareça o que de fato significa “provável espelhamento do GPS”, para que não pairem dúvidas sobre a violação ou não, por parte do sentenciado, do perímetro de monitoramento eletrônico. 



    No que tange aos pedidos de que seja acolhida a justificativa apresentada pelo apenado acerca das supostas faltas cometidas no dia 19 de janeiro de 2022 e que todas as saídas a serem realizadas pelo sentenciado, ainda que para fins de tratamento de saúde, sejam prévia e judicialmente autorizadas, destaco trecho do decisum proferido pela Ministra Rosa Weber que delegou ao Juízo da Execução Penal do Rio de Janeiro competência para realizar os atos de execução penal (e-Doc. 3): 



    “a) seja extraída Carta de Guia, na forma da Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, com subsequente encaminhamento, por Carta de Ordem, ao Juízo da Execução Penal do Rio de Janeiro, a quem delego competência para realizar os atos de execução penal; consignando regime inicial domiciliar com monitoramento eletrônico e possibilidade de saída apenas para tratamento de saúde; 



    b) seja realizada reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do condenado após 6 (seis) meses do início do cumprimento da pena, com objetivo de avaliar a viabilidade de cumprimento do restante da pena em estabelecimento prisional, com o encaminhamento do resultado a esta Relatora; 



    c) sejam comunicados incontinenti a esta relatora os pedidos de incidentes na execução apresentados ao juízo de execução delegado, ressalvados os pedidos de saída para tratamento médico;” 



    Em decisão posterior, sua Excelência consignou o seguinte (e-Doc. 71): 



    “Em resposta às informações prestadas, determino à Secretaria Judiciária que expeça, com absoluta prioridade, ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro-RJ (autos SEEU nº 5097036- 09.2020.8.19.0500) para que, enfim, dê início à execução penal do sentenciado. 



    O encaminhamento do expediente deverá ser precedido de contato telefônico da Secretaria deste Tribunal com a unidade judiciária destinatária do ofício, para esclarecimentos quanto aos canais oficiais para recebimento de informações e ao descumprimento pretérito de idêntica requisição.



    4. Em consulta aos autos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, denoto nele constar todas as informações necessárias ao início do feito executório (em especial, a Carta de Sentença nº 83/2019). Consigno, apenas, que a data do trânsito em julgado da ação penal que deu ensejo à presente execução foi reposicionada para 12 de dezembro de 2017 (conforme certidão acostada como peça eletrônica nº 33). 



    Embora já conste daqueles autos, esclareço, por cautela, ter sido deferido o início de cumprimento de pena em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico e autorização de saídas para tratamento de saúde. 



    Reitero, ainda, a determinação de reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do condenado após 6 (seis) meses do início do cumprimento da pena, com objetivo de avaliar a viabilidade de cumprimento do restante da pena em estabelecimento prisional, encaminhando o resultado das conclusões médicas a estes autos. 



    Ainda por precaução, mas não demasia, ratifico que todos os pedidos incidentes apresentados ao juízo de execução delegado, ressalvados os pedidos de saída para tratamento médico, deverão ser comunicados incontinenti a esta Relatora, para que possa sobre eles deliberar.”



     



    A meu ver, já há uma determinação de que o apenado apresente ao Juízo delegado os pedidos de saída para tratamento médico, tendo a Ministra Rosa Weber ressalvado que esses pedidos não deveriam ser comunicados para deliberação nesta Suprema Corte. 



    Assim, ratifico que o apenado deverá apresentar ao Juízo delegado os pedidos de saída para tratamento médico, podendo aquele Juízo deferir, de acordo com os pedidos apresentados, um calendário de saídas para tratamento médico, sendo dispensável que haja autorização judicial específica para cada pedido, ficando ressalvado, apenas, os descolamentos médicos de urgência e os que forem necessários até a prolação da decisão pelo Juízo delegado, que deverão ser comprovados a posteriori pelo sentenciado, sob pena de revogação do benefício.



    Por outro lado, acolho o parecer ministerial no ponto que requer seja acolhida a justificativa apresentada pelo apenado acerca das supostas faltas cometidas no dia 19 de janeiro de 2022, considerando que, em sede de audiência de justificação, foram apresentados, pela defesa, documentos que demonstram que as saídas se deveram ao quadro de saúde do sentenciado.



    Quanto ao requerimento de que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro para que adote, com maior frequência e rigor, providências de cunho fiscalizatório, entendo não assistir razão ao Parquet Federal. 



    Isso porque não há nos autos qualquer evidência que caracterize desídia do Juízo delegado no cumprimento dos atos de execução penal que lhe foram delegados, razão pela qual não há que se falar em adotar medidas fiscalizatórias diferenciadas com relação ao ora sentenciado. 



    Ex positis:



    I) DETERMINO seja oficiado ao Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas, para que esclareça o termo técnico “espelhamento de GPS”; 



    II) ACOLHO o parecer ministerial quanto à justificativa apresentada pelo apenado acerca das supostas faltas cometidas no dia 19 de janeiro de 2022;



    III) DETERMINO que o apenado deverá apresentar ao Juízo delegado os pedidos de saída para tratamento médico, podendo aquele Juízo deferir, de acordo com as solicitações presentadas, um calendário de saídas para tratamento, sendo dispensável que haja autorização judicial específica para cada pedido de saída, ficando ressalvado, apenas, os descolamentos médicos de urgência e os que forem necessários até o proferimento da decisão pelo Juízo delegado, que deverão ser comprovados a posteriori pelo sentenciado, sob pena de revogação do benefício;



    IV) INDEFIRO o pleito do Parquet Federal quanto ao requerimento que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro para que adote, com maior frequência e rigor, providências de cunho fiscalizatório.



    Publique-se. Oficiem-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente